Tribunal: TJMT
Processo: 1021024-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos etc.
Joelmar Gomes de Oliveira foi preso em flagrante no dia 12 de novembro de 2021, pela suposta autoria dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico, previstos, respectivamente, no art. 33, caput, e no art. 35, da Lei 11.343/06. Em audiência de custódia, tal prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Objetivando ser solto, ele impetrou este Habeas Corpus com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT e alegando: I) ilegalidade da prisão preventiva porque decretada em decisão desprovida de fundamentação idônea na qual se deixou de proceder ao necessário distinguishing (art. 315, § 2°, VI, do CPP) entre o caso do paciente e os acórdãos paradigmas apontados pela defesa oralmente; II) inexistência do pressuposto da garantia da ordem pública; III) incidência de predicados favoráveis; IV) suficiência de medidas cautelares diversas.
É a síntese. Passo a decidir.
Joelmar Gomes de Oliveira vinha sendo investigado pela polícia judiciária civil da Comarca de Sinop-MT pela possível autoria dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (art. 33, caput, e no art. 35, da Lei 11.343/06). Sendo que, em 12 de novembro de 2021, ele estava sob vigilância quando foi fazer uma entrega de drogas para Edson Aparecido dos Santos Moreira, ocasião em que ambos acabaram sendo presos em flagrante.
Entre o entorpecente apreendido no carro de Joelmar e em sua casa, foram mais de 200 porções de maconha com tamanhos variados e peso total de quase 150kg.
Pois bem, inicialmente consigno que aparentemente a decisão invectivada não carece de fundamentação por inobservância da regra do art. 315, §2°, VI do CPP já que não se manifestou acerca dos precedentes trazidos pela defesa (HC 611725/SP do STJ e HC 1018859 -69.2020.8.11.0000 TJMT). Explico.
Como sabido, somente a decisão judicial com eficácia normativa pode ser considerada precedente judicial em sentido técnico, obrigando, por conseguinte, o magistrado a realizar o procedimento de distinção previsto no art. 315, § 2°, VI, do CPP[1] e, no caso dos autos, as decisões invocadas pelo impetrante não possui tal característica, pois não têm natureza vinculante.
A fim de que não pairem dúvidas consigno que, conquanto o dispositivo supracitado não defina quais jurisprudências ou precedentes judiciais obrigam o julgador ao Distinguishing sua interpretação em conjunto com os arts. 926 e 927 do CPC, elucidam a questão. Confira-se:
“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
Quanto ao tema, eis o posicionamento jurisprudencial:
"(...). II - Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.”
(TJDFT. Acórdão 1157581, 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019.)
“(...) 3. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. (...).” (TJDFT. Acórdão 1148444, 07058472320178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de Julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019.)
Esse raciocínio também se aplica aos acórdãos citados na inicial deste HC, acerca dos quais, aparentemente, o impetrante pretende que seja feito, em 2o grau de jurisdição, a aplicação, por Distinguishing.
II – Prosseguindo, tem-se que, como o paciente responde a outra ação penal, em tese, há risco de reiteração delitiva. Não se trata de presunção de contumácia, mas de averiguação de fatos. Aliás, ao que parece, no quesito gravidade, os delitos praticados por Joelmar tem “progredido”, pois de embriaguez ao volante ele passou para o Tráfico de significativa quantidade de drogas.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
III – Ademais, a alegação de que o paciente é primário e possui predicados favoráveis, não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).
IV – De igual modo, não há, ao menos em sede de análise de liminar, que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis:
“(...). 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Paciente teria praticado crime sexual contra adolescente, após o oferecimento de bebidas alcóolicas à menor, além de destacarem que ele possui histórico criminal de cometimento de crime de mesma natureza.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)”. (STJ. HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
V – Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ, determinando-lhe, outrossim, que anexe aos seus esclarecimentos, os registros de antecedentes criminais do Paciente.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator
[1] Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
§ 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.